Tribunal: TJES
Processo: 5009102-78.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009102-78.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCIO JOSE DE CASTRO PINTO e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5009102-78.2024.8.08.0047

EMBARGANTES: MARCIO JOSE DE CASTRO PINTO, ALEXANDRE VAZ DE CASTRO e ANTÔNIO DE CASTRO PINTO NETO

EMBARGADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, reformando a sentença, julgou improcedentes os pedidos autorais de transferência de responsabilidade por infrações de trânsito. Os embargantes alegam omissão e contradição, sustentando que houve erro na análise de prova documental relativa aos formulários de indicação de condutor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao analisar as provas dos autos ou se o recurso visa apenas a rediscussão do mérito da causa.

RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não sendo a via adequada para a rediscussão de matéria já decidida.

O acórdão abordou expressamente a prova documental mencionada, concluindo pela sua insuficiência e extemporaneidade administrativa, fundamentando-se no livre convencimento motivado (CPC, art. 371).

A utilização do recurso com o nítido propósito de rediscutir o julgamento caracteriza intuito manifestamente protelatório.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos não conhecidos.

Tese de julgamento:
1. A discordância com a valoração das provas e com o resultado do julgamento não autoriza a interposição de embargos de declaração. 2. A oposição de embargos com o fim exclusivo de rediscussão de mérito configura caráter protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 371, 1.022 e 1.026, § 2º;

Lei nº 9.099/1995, art. 48

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MÁRCIO JOSÉ DE CASTRO PINTO, ALEXANDRE VAZ DE CASTRO e ANTÔNIO DE CASTRO PINTO NETO
,
em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID. 16786267), que por maioria,

concedeu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ora embargado, reformando a sentença de origem para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (ID. 16899682), o embargante sustenta, em suma, que o acórdão incorreu em omissão, contradição e/ou erro material ao afirmar a ausência de "mínimo elemento de prova", desconsiderando ou qualificando erroneamente o documento de ID 55145778, que conteria os formulários formais de indicação de condutor.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações do embargante de que o acórdão incorre em omissão e contradição, verifico que se trata, apenas, de irresignação quanto ao resultado do julgamento.

A alegação central é a de que o acórdão teria sido omisso ao não analisar ou ao qualificar erroneamente a prova documental de ID. 16899683. Tal alegação não se sustenta, pois o voto vencedor, que formou o acórdão analisou expressamente a prova por eles produzida, concluindo, de forma fundamentada, por sua insuficiência. Nesse sentido, vejamos:

“
Não há um mínimo elemento de prova, para além de meras alegações dos interessados, demonstrando, de forma crível, que no momento das infrações eram os recorridos Alexandre Vaz Castro e Antonio de Castro Pinto Neto quem conduziam o veículo, ou, ainda, que Márcio José de Castro Pinto estava em outro lugar no momento das infrações, conferindo veracidade às suas alegações para possibilitar a troca da responsabilidade pelas infrações cometidas.”

Os documentos indicados ao ID 15448862 não tem validade jurídica alguma em termos administrativos, posto que foram encaminhados fora do prazo para a indicação do novo condutor. E judicialmente, repiso, não bastam meras alegações para infirmar a presunção de veracidade do ato administrativo atacado. Portanto, inexistentes omissões ou contradições entre os termos do acórdão, não há que se falar em provimento destes embargos.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Ademais, a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)